Tribunal: STF
Processo: ARE 1491132
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do aluno aprendiz



     Destaco que a Turma Nacional de Uniformização fixou, em 14/02/2020, os critérios para a contagem do tempo de serviço como aluno-aprendiz de escola pública profissional, quais sejam:



    Tema 216 - "Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros."



    O autor apresentou certidão de tempo de serviço emitida em 07/04/2017, pelo Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Manoel Ribas, localizada em Apucarana, com indicação de que frequentou o curso de técnico em agropecuária, no período de 04/02/1985 a 15/12/1987 (ev. 1/9/14; 60/1/3), com fornecimento de alojamento e alimentação. Verifica-se que constou somente a retribuição indireta, representada pelo fornecimento de alimentação e moradia, não restando comprovado que a instituição de ensino produzia bens ou executava serviços destinados a terceiros. Para a contagem do trabalho como aluno-aprendiz, não basta a demonstração de remuneração indireta, sendo antes necessária a existência de prova da remuneração paga à conta da prestação de serviços. Sem essa prova, a contagem do tempo pressuporia recolhimento de contribuições. Diante do não cumprimento de um dos requisitos necessários para o reconhecimento da atividade do aluno aprendiz para fins previdenciários, entendo ser o caso de manter a sentença tal como lançada. Nego, pois, provimento ao recurso.



    Do trabalhador avulso



     Para o reconhecimento das competências de fevereiro, março e abril de 1988, o autor apresentou os seguintes documentos:



    1)Declaração emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Maringá, com a informação de que o autor contribuiu com a Previdência Social no período de fevereiro a abril de 1988 (ev. 9/3/4). 2) Documento do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Maringá (ev. 9/3/5), em nome do autor, com anotações em: 5 dias no mês de 02/1988; 7 dias no mês de 03/1988; e 4 dias no mês de 04/1988. 3) Relação dos salários de contribuição do autor de fevereiro a abril de 1988 (ev. 9/3/6).



    A prova oral foi no seguinte sentido:



    Parte autora (...): O primeiro emprego que recebi remuneração foi no Sindicato de Movimentação de Mercadoria de Maringá. Não me recordo o endereço dele, fica próximo ao corpo de bombeiros, no fundo do supermercado Atacadão. Eu era novo e saí procurando emprego e me falaram que tinha serviço para ganhar diárias, trabalhando no IBC - Instituto Brasileiro do Café. Eu tinha bastante conhecimento lá no IBC porque meu pai trabalhou lá. Me disseram que lá não tinha emprego, mas tinha diária. Era um serviço tipo office-boy. Eu ia nos supermercados e anotava todas as marcas e separava muitos documentos, por cidade. Eu separava as guias de transporte, por município. Eu recebia pelo Sindicato de Movimentação de Mercadoria de Maringá. Não me recordo quem era o presidente do sindicato da época. Também não me recordo de nome de nenhuma pessoas que trabalhavam lá no sindicato, porque o meu contato lá era bem estreito. Como eu falei, eu prestava serviço num outro prédio. Eu me recordo do pessoal do IBC: o Evarino Montefusco era o chefe lá, a Cristiane e a Luciana eram as duas secretárias, faziam serviço administrativo, o Agostinho trabalhava na mesma sala. Eram muitos funcionários. O serviço era do próprio do IBC. Esse serviço durou só 90 dias. De lá eu passei num concurso da CARPA. O pagamento era semanal, na sexta-feira à tarde, num cheque nominal. Eu assinava recibo.



    3ª. Testemunha: CRISTIANE MARTINS - Conheci o autor através do serviço que ele prestou ao Sindicato de Movimentação de Mercadoria de Maringá, no IBC. Ele era vinculado ao Sindicato, eu era servidora de carreira. Esse serviço que ele prestava era justo na divisão que eu trabalhava, que era divisão de fiscalização. Ele trabalhava para o Sindicato, mas no IBC. O IBC ficava na Av. XV de Novembro, onde hoje é a receita federal, ao lado do correio. Eu tinha trabalho em comum com o autor, porque o café só era transportado se ele tivesse uma guia de trânsito. Então, fazíamos a conferência dessa movimentação. Eu não sei exatamente as datas em que o autor trabalhou lá. Eu trabalhei no IBC durante 5 anos. Recordo-me que o nosso chefe era o Fusco. Ele quem era o responsável pelo serviço do autor, e eu também era subordinada ao Fusco. Recordome também da Luciana, que também trabalhava comigo. Trabalhávamos o dia todo, 8h. Não me recordo o horário que o autor fazia, mas era frequente o trabalho dele conosco. Eu creio que ele trabalhava o dia todo, mas não tenho exatamente essa lembrança. Eu sei que foi entre 1985 e 1989, que foi o período em que o IBC existiu. Ele trabalhou alguns meses, talvez 6 meses, um pouco mais ou menos. Eu sei que, depois que saiu de lá, ele continuou na área dele. Eu sempre fui agente administrativo. O autor também fazia serviço externo, porque o café tinha várias regras e vários setores que trabalhavam com café. Então, o trabalho era todo coordenado. Fazíamos um pouco de tudo, tinha que ver se estava dentro das normas, conferências no mercado, preço... uma série de serviços voltados a saber o que acontecia em todo o trajeto do café. Eu acredito que ele fazia colégio agrícola ou já tinha terminado.



    O documento do item 1, além de ser um mera declaração, foi confeccionado de forma extemporânea. Já o documento do item 2 não pode ser qualificado como início de prova material, porquanto inviabilizado qualquer controle sobre a autenticidade dos registros nele contidos. Resta somente a relação dos salários de contribuição do autor de fevereiro a abril de 1988 (ev. 9/3/6), da qual consta o carimbo e a assinatura do responsável técnico, sendo possível o seu reconhecimento para fins previdenciários. Assim, diante da prova material, ratificada pelo depoimento da testemunha, entendo ser o caso de dar provimento ao recurso, para reconhecer as competências dos meses de fevereiro, março e abril de 1988, como trabalhador avulso vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Maringá.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente